Tribunal: TJDFT
Processo: 0705207-14.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. DIREITO CIVIL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. VÍCIO REDIBITÓRIO. AUSENTE. DEVER DE INFORMAÇÃO. CUMPRIDO. RISCO ASSUMIDO PELO ARREMATANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os danos descritos no Edital de leilão extrajudicial se encontram em conformidade com as informações constantes no documento emitido pelo Detran. 1.1 Verifica-se, assim, que a classificação das avarias do automóvel como sendo de “média monta” fora realizada pelo próprio órgão de trânsito, nos termos da Resolução no 810 do CONTRAN.
2. O apelante detinha plena ciência das condições em que se encontrava o veículo em questão, tendo assumido o risco de tais avarias serem expressivas, ao arrematar veículo de propriedade de seguradora em leilão extrajudicial, com expressa referência à vedação de circulação, por valor manifestamente inferior ao de mercado.
3.Resta clara dos autos, a inexistência de vício oculto, tampouco violação ao dever de informação, bem como o risco assumido pelo apelante ao adquirir veículo por valor inferior ao de mercado, com descrição clara de avarias e restrição de circulação.
4. Recurso conhecido e desprovido.